Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700328-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAYANE SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. 1/6 SOBRE A PENA INTERMEDIÁRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. CONFISSÃO APENAS QUANTO A POSSE DA DROGA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os depoimentos dos agentes policiais revestem-se de presunção de legalidade e veracidade, pois embora em juízo, na condição de testemunhas, relatam atos ou fatos administrativos relativos ao exercício de suas funções. 2. A quantidade e natureza da droga não podem ser, ao mesmo tempo, valoradas quando da análise das consequências do crime (art. 59 do CP) e como circunstância judicial especial prevista no art. 42 da lei 11.343/06, sob pena de se incorrer em bis in idem, devendo ser afastado o desvalor atribuído às consequências do crime, pois ausente fundamentação específica. 3. Nos termos da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada para o delito para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena deve ser no patamar de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção. 5. Não se reconhece a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando há nos autos elementos que indiquem que o réu se dedica à prática de atividades criminosas. 6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para reduzir as penas dos réus. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, ao assentar que a recorrente não confessou a prática da traficância, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a tese recursal, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais, após denúncias de que o recorrente cultivava e comercializava maconha, investigaram junto a vizinhos e populares, que confirmaram a intensa movimentação de veículos na referida residência, além de intensa atividade do próprio acusado. 3. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula n. 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.000.062/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010